Tribunal: STF
Processo: RE 1264037
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Indenização. Motorista cujo veículo derrapou em óleo na pista de rolamento, vindo a colidir contra a mureta. Má conservação da estrada. Óleo oriundo de acidente anterior. Omissão da concessionária caracterizada. Ação julgada parcialmente procedente, condenada a ré ao pagamento de dano material no valor de R$11.002,00 e de R$3.000,00 a título de dano moral.
    Apelação da ré. Alegada ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e o dano. Não acolhimento.
    Obrigação de prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos usuários. Nexo de causalidade entre a omissão na segurança da via pública e o acidente sofrido pelo autor:demonstração. Risco de acidente previsível. Ausência de excludentes de responsabilidade. Dever de indenizar pelos danos materiais. Danos morais. Inocorrência. Dissabores sofridos pelo autor, privado de seu veículo, que não podem ser alçados ao patamar de abalo moral. Sentença reformada em parte, apenas para excluir os danos morais. Manutenção dos ônus sucumbenciais carreados à ré. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 5, p. 24) 
    Ambas as partes opuseram embargos de declaração os quais foram rejeitados. (eDOC 16, p. 6)
    Após, a ora recorrente manejou novos embargos de declaração, sendo novamente rejeitados. (DOC 16, p. 20)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 18, p. 8)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “somente incumbe à Concessionária o dever de indenizar o usuário quando comprovado o dano e o nexo de causalidade que imprima àquele o dever de ressarcir, de modo que estando ausente um destes requisitos autorizadores da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar.” (DOC 18, p. 16) Afirma não ser aplicável ao caso a teria da responsabilidade objetiva.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por suas ações ou omissões que acarretem danos a terceiros.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A inicial relata que o autor trafegava pela Rodovia SP 055, sentido Cubatão, quando na altura do Km 269,8 seu carro deslizou no óleo que havia na pista, decorrente de acidente ocorrido anteriormente, vindo a rodopiar e bater na mureta.
    Imputou à requerida a responsabilidade pelo sinistro, eis que tem sob sua incumbência os serviços de segurança e manutenção da rodovia, sendo sua obrigação garantir a ordem e a integridade dos usuários.
    É dever da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, empresa responsável pela administração da rodovia onde ocorrido o acidente em questão, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos motoristas e passageiros.
    Inegável a aplicação, no caso concreto, da responsabilidade objetiva, seja pela Constituição Federal, seja pelo Código de Defesa do Consumidor. Ora, o usuário da estrada paga pelo pedágio, que é tarifa pela prestação de serviços, de modo que o simples fato de ser concessionário de serviço público não o isenta da responsabilidade objetiva. Bem se vê que o evento decorreu de sua atuação ineficiente, tanto assim que, por haver presença de óleo na pista, o condutor perdeu o controle de seu veículo e derrapou. No Boletim de Ocorrência, o autor narrara que a pista estava molhada e com óleo em decorrência de acidente anterior. O mesmo fato se verifica do Boletim de fl. 52, feito por terceiro envolvido no acidente anterior.
    Diante das condições inadequadas da pista, o evento era perfeitamente previsível e, ausente prova de culpa do autor, deve responder a concessionária pelos prejuízos verificados.” (eDOC 15, p. 26)
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 593.525-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (ARE 951.552-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente